Tribunal: TJMT
Processo: 1012041-04.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012041-04.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime Tentado, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Receptação, Homicidio qualificado, COVID-19]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ADESBAR ROSA DE ARAUJO - CPF: 340.419.401-25 (ADVOGADO), LUCAS MORAIS RONDON - CPF: 074.506.201-62 (PACIENTE), JUIZA KATIA RODRIGUES OLIVEIRA (IMPETRADO), LUCAS MORAIS RONDON - CPF: 074.506.201-62 (PACIENTE), ADESBAR ROSA DE ARAUJO - CPF: 340.419.401-25 (IMPETRANTE), ADESBAR ROSA DE ARAUJO - CPF: 340.419.401-25 (ADVOGADO), FRANCISCO CARNEIRO DE SOUSA - CPF: 046.492.731-53 (ADVOGADO), FRANCISCO CARNEIRO DE SOUSA - CPF: 046.492.731-53 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1012041-04.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ADESBAR ROSA DE ARAUJO, FRANCISCO CARNEIRO DE SOUSA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, RECEPTAÇÃO E POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL – PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – COMPLEXIDADE DO FEITO, VÁRIOS RÉUS, OITIVA DE TESTEMUNHAS VIA CARTA PRECATÓRIA, REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIAS POR MOTIVO DE FORÇA MAIOR – TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO E DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO – ELEMENTOS CONCRETOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – PRISÃO ASSENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, APLICAÇÃO DA LEI PENAL E PARA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – REITERAÇÃO DELITIVA – JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – FUNDAMENTOS RELACIONADOS À APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL AFASTADOS – APLICAÇÃO DE MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO, NOTADAMENTE EM RAZÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS – INSUFICIÊNCIA – PERICULOSIDADE REAL EVIDENCIADA E PACIENTE QUE NÃO SE ENCONTRA NO DENOMINADO “GRUPO DE RISCO” –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O excesso de prazo na formação da culpa não decorre da simples soma aritmética dos prazos previstos no ordenamento jurídico, devendo ser aferido sob a ótica dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Transcorrendo a persecução penal em ritmo compatível com a natureza, a complexidade e as particularidades do processo, isto é, inexistindo negligência, desídia ou descaso do Poder Judiciário, não há falar em constrangimento ilegal.

Não se apresenta idôneo o fundamento de que a soltura do paciente propiciará a fuga do distrito da culpa, prejudicando a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal. Entretanto, a motivação adequada quanto à garantia da ordem pública – estampando a periculosidade do paciente em razão de sua reiteração delitiva –, enseja a manutenção da custódia preventiva.

Verificado que o paciente não se situa no denominado “Grupo de Risco” e
constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1012041-04.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ADESBAR ROSA DE ARAÚJO E OUTRO(S)

PACIENTE: LUCAS MORAIS RONDON

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de LUCAS MORAIS RONDON contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, nos autos n. 4684-37.2019.811.0028 (Código 181568), que converteu a prisão em flagrante em preventiva, em razão da prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado tentado, receptação e posse de drogas para consumo pessoal, todos em concurso material de delitos [art. 121, §2º, IV, c/c o art. 14, II, e art. 180,
caput
, todos do Código Penal, além do art. 28, da Lei n. 11.343/2006].

Em suas razões, o impetrante sustenta que:
1)
a segregação cautelar perdura por mais de 199 (cento e noventa e nove dias) – desde o dia 22 de setembro de 2019 –, sem que tenha sido concluída a instrução processual, o que configura, a seu ver, excesso de prazo para a formação da culpa;
2)
a fundamentação utilizada para a custódia cautelar é genérica e não aponta, de forma concreta, a necessidade e nem os requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal;
3)
em razão da pandemia do novo coronavírus, causador da doença COVID-19, é possível a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 45533547].

A liminar foi
indeferida
e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes [docs. digitais n. 45654951 e 45789480].

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 46731995].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1012041-04.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido LUCAS MORAIS RONDON por ordem do Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, nos autos de processo criminal n. 4684-37.2019.811.0028 (Código 181568), no qual o paciente foi preso preventivamente, em razão da prática dos crimes previstos no artigo 121, §2º, IV, c/c o artigo 14, II, e artigo 180,
caput
, todos do Código Penal, além do artigo 28, da Lei n. 11.343/2006.

Conforme venho reiteradamente me posicionando, a prisão preventiva é medida excepcional, reservada apenas às situações em que as demais medidas cautelares se mostrarem inadequadas ou insuficientes para atender a necessidade de se precatar os fins do processo ou a incolumidade social.

O caráter de
ultima ratio
dela é revelado no § 4º do art. 282 do Código de Processo Penal, que impõe ao juiz, diante do descumprimento de outras medidas cautelares, a análise da possibilidade de substituí-las ou mesmo cumulá-las com outras, reservando-se à situação da prisão para situações extremas.

É cediço que o constrangimento ilegal para a configuração do excesso de prazo deve ser analisado à vista do caso concreto e não apenas pela somatória dos prazos previstos em lei para a realização dos atos processuais, o que nos remete e nos concilia com o entendimento jurisprudencial hodiernamente majoritário, relativo ao exame da coação sob a ótica do princípio da razoabilidade.

Este princípio recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número de processos nas comarcas e varas, aliado à carência de número suficiente de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para conclusão dos processos criminais de réus presos.

Esse o entendimento esposado tanto pelos Tribunais Superiores quanto por este Sodalício:

“[...] É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo que eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto [...]”
(STJ – HC 443.261/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 12/03/2019).

“[...] O constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, não se configura pela simples soma dos prazos processuais relativos à fase processual em que se encontra o feito, sendo imprescindível analisar-se, sob o pálio do Princípio da Razoabilidade, as características do processo, as razões pelas quais foram ultrapassados os prazos legais, bem como, se houve desídia da autoridade judiciário [...]”
(TJMT – HC n. 1014032-83.2018.8.11.0000, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 10/02/2019).

“[...] Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício na decisão que mantém prisão preventiva, na hipótese em que se verifica contribuição da defesa para o alongar da marcha processual e a solução do feito já se avizinha. Ademais, o prazo para formação da culpa não é dotado de expressão de improrrogabilidade, incumbindo à avaliação das particularidades do caso concreto segundo critérios de mínima razoabilidade
” (STF – HC 134771 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 28/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 16-11-2016 PUBLIC 17-11-2016).

No caso
sub judice
, LUCAS foi preso em flagrante delito, no dia
21 de setembro de 2019
, pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado tentado contra a vítima, EDUARDO JAVAN DOS SANTOS, bem como pelos delitos conexos de receptação e posse de drogas para consumo pessoal, na Comarca de Poconé/MT.

Recebido o procedimento em
22 de setembro de 2019
, durante o plantão judiciário, a juíza singular noticiou que o paciente não foi apresentado para realização da audiência de custódia, de modo que enviou os autos ao Ministério Público para manifestação sobre a viabilidade, ou não, da segregação cautelar.

Na mesma data, o Promotor de Justiça se manifestou pela decretação da prisão preventiva do paciente, até a sua apresentação para a audiência de custódia, uma vez que reconheceu presentes os requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal (doc. digital n. 45537473).

Devolvidos os autos em juízo, a magistrada plantonista, à vista da existência de indícios de autoria e da materialidade delitiva, deferiu o pedido formulado pelo Ministério Público e decretou a prisão preventiva sob os seguintes fundamentos:

“[...]

Pelo que se vê a conduta da agente em conflito com a lei é de gravidade significativa, haja vista as circunstâncias narradas no boletim de ocorrência (tentativa de homicídio), bem como
em decorrência dos informes dos antecedentes apresentados, dando conta que LUCAS MORAIS RONDON, responde por diversos crimes graves
.

Ademais, segundo consta do caderno informativo,
os policiais encontraram no aplicativo de mensagens outras conversas em que, supostamente, LUCAS praticou e/ou viria a praticar novos homicídios (encomenda de assassinatos)
.

Destarte,
tanto os fatos narrados quanto os antecedentes analisados, atestam a periculosidade do agente que, pelo que se vê, está deveras envolvido à criminalidade, inclusive, na presente hipótese, o indiciado, em tese, alvejou a vítima por mais de uma vez
.

[...]

Demonstrada, pois, a necessidade de conversão do presente flagrante em prisão preventiva,
à preservação da ordem pública (dados do celular com indicativos de acertos para novos homicídios), para assegurar o cumprimento da lei penal (situação do ilícito relatado e a forma de sua ocorrência) e à conveniência da instrução criminal (riscos possíveis de que o conduzido venha a foragir do distrito de culpa, em face das circunstâncias destacadas na ocorrência), em face da periculosidade do agente
, em como considerando a situação fática inserida de risco, imprescindível se faz a medida restritiva da liberdade”
(doc. digital n. 45537473).

Ato contínuo, designou a audiência de custódia para o dia
23 de setembro de 2019
.

Na data aprazada, o paciente foi entrevistado e, após ouvi-lo, a juíza manteve a decisão constritiva (doc. digital n. 45537454).

Em
4 de outubro de 2019
, o Ministério Público denunciou o paciente pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2o, IV, c/c o artigo 14, II, e artigo 180, todos do Código Penal, bem como pelo artigo 28, da Lei n. 11.343/2006, em concurso material de delitos (doc. digital n. 45537455).

A exordial ministerial foi recebida, quando foi determinada a citação do paciente para responder à acusação, nos termos dos artigos 396 e 396-A, §2º, ambos do Código de Processo Penal.

A citação ocorreu no dia
11 de outubro de 2019
, momento em que o paciente informou ao Oficial de Justiça não ter condições econômicas para contratar um advogado particular, razão pela qual o juízo nomeou a Defensoria Pública para atuar na sua defesa.

Em
13 de novembro de 2019
, a Defensora Pública, Clarissa Maria da Costa Ochove, apresentou resposta escrita à acusação e arrolou testemunhas (doc. digital n. 45537456).

Recebida a defesa prévia, a autoridade coatora designou o dia
17 de dezembro de 2019
para a realização da audiência de instrução e julgamento.

Neste ínterim, o Oficial de Justiça certificou nos autos a impossibilidade de intimação do ofendido, EDUARDO, tendo em vista que ele se encontrava internado na UTI do Pronto-Socorro de Cuiabá/MT, bem como não localizou a testemunha de defesa, ROBERTO NUNES BARBOSA, uma vez que ela se encontrava trabalhando num garimpo no Estado do Pará.

Na solenidade instrutória foram colhidos os depoimentos de apenas 2 (duas) testemunhas, razão pela qual o Promotor de Justiça insistiu na oitiva do ofendido, EDUARDO, e da testemunha, ANTÔNIO ROSA DE SOUZA FILHO. Além disso, a Defensora Pública persistiu na tentativa de localização da testemunha, ROBERTO.

Em razão dos requerimentos formulados pelas partes, a juíza singular redesignou a audiência de instrução e julgamento; expediu mandado de intimação para a vítima, EDUARDO; requisitou a presença do policial militar, ANTÔNIO, e do paciente, LUCAS; bem como determinou à Defensoria Pública que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentasse novo endereço da testemunha, ROBERTO.

No dia
8 de janeiro de 2020
, o Oficial de Justiça, responsável pela localização do ofendido, certificou que deixou de proceder a sua intimação, uma vez que os familiares dele informaram que, desde o dia em que o paciente atentou contra sua vida, EDUARDO permaneceu internado na UTI do Pronto-Socorro de Cuiabá.

Em
28 de janeiro de 2020
, na data designada para a continuação da audiência instrutória, apenas o policial militar, ANTÔNIO, compareceu à solenidade, de modo que a Defensoria Pública requereu ao juízo a substituição da testemunha, ROBERTO, não tendo o Ministério Público se oposto ao pedido defensivo.

Some-se a isso que os agentes do Sistema Prisional informaram sobre a transferência do paciente da Cadeia Pública de Poconé/MT para a PCE, em Cuiabá/MT, razão pela qual, a magistrada proferiu decisão, na qual:
1)
determinou a expedição de carta precatória para a realização do interrogatório do paciente na Capital do Estado;
2)
deferiu a substituição da testemunha de defesa e procedeu à sua intimação; e
3)
redesignou a audiência para o dia 19 de fevereiro de 2020.

No dia
20 de fevereiro de 2020
, após o encerramento da solenidade instrutória e diante da inexistência de requerimento das partes, a juíza singular proferiu o seguinte despacho:

“[...] Certifique-se acerca das cartas precatórias, com a devolução, vistas sucessivas para alegações finais escritas para o MP, e após Defesa.

Após devolva-se os autos conclusos para sentença”

Destarte, em
11 de março de 2020
, o Gestor da Vara Única da Comarca de Poconé/MT informou que a carta precatória expedida foi distribuída para a 12ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, sob o n. 5851-13.2020.811.0042 (Código 615604), e que o interrogatório do paciente restou designado para o dia 23 de março de 2020.

Ocorre que, na data de
26 de maio de 2020
, em consulta ao Sistema
Apolo
, a Secretaria do Juízo deprecante tomou ciência de que, em razão da pandemia do novo coronavírus (COVID-19) e conforme a Portaria-Conjunta n. 247 do Presidente do Tribunal de Justiça e do Corregedor-Geral de Justiça, o juízo deprecado suspendeu, excepcionalmente, o ato designado, não informando a respeito do seu cumprimento ou, ainda, sobre a designação de nova data para sua concretização.

Em
27 de maio de 2020
, após tomar ciência da não realização do interrogatório do paciente, a autoridade coatora solicitou novas informações ao juízo deprecado, bem como oficiou ao Pronto-Atendimento do Hospital Geral de Cuiabá, requerendo o prontuário médico de atendimento da vítima, conforme pedido formulado pelo Ministério Público, no bojo da denúncia.

Depois, nas informações prestadas, a juíza singular noticiou que somente está aguardando o retorno das missivas para concluir a instrução processual (doc. digital n. 45789480).

Desse modo, apesar do inconformismo do impetrante, não observo retardo indevido ou prolongamento desnecessário na condução do feito.

No caso
sub examine
, o primeiro aspecto a ser sopesado diz respeito a
necessidade de cumprimento de diligências por meio de carta precatória
, porquanto o paciente se encontra recolhido na Comarca da Capital, o que, em tese, justificaria a demora para a concretização da instrução.

Ademais
a insistência da Defensoria Pública
no intuito de localizar uma das testemunhas também é circunstância que implicou, por razões lógicas, no prolongamento da instrução processual.

Some-se a isso que há elementos nos autos de que o interrogatório do paciente não ocorreu na data aprazada, por
motivo de força maior
, tendo em vista que o Poder Judiciário suspendeu a realização de audiências de qualquer natureza em todo o Estado de Mato Grosso.

Ao caso, aplico os seguintes os seguintes julgados:

“HABEAS CORPUS – ART. 155, §4º, I E IV, C/C 14, II, AMBOS DO CP - PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA – ALEGAÇÃO – INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DE CULPA – INOCORRÊNCIA – DILAÇÃO PROCESSUAL QUE NÃO SE REVELA GRITANTE OU COM GÊNESE EM INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA [...] Para a caracterização do excesso injustificado de prazo para o encerramento da instrução criminal não basta a simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo
necessária sua análise dentro de um juízo de razoabilidade à vista das particularidades do caso em concreto aliadas à ausência de demonstração de inércia ou desídia por parte da autoridade judiciária
[...]”
(TJMT – Habeas Corpus n. 1008362-30.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019)

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA [...] EXCESSO DE PRAZO. ANDAMENTO PROCESSUAL. TRÂMITE REGULAR. NECESSIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS POR CARTAS PRECATÓRIAS E PLURALIDADE DE RÉUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA [...] Por sua vez, a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal [...]
não se verifica nenhuma ilegalidade, porque o andamento processual encontra-se compatível com as particularidades da causa, na qual figuram dois réus e em que necessária a expedição de diversas cartas precatórias para oitiva de testemunhas
[...] o que evidencia a necessidade da adoção de maiores cuidados pela autoridade judicial. Tudo isso afasta, por ora, a ocorrência de excesso de prazo para o encerramento da ação penal. Ordem denegada”
(STJ – HC 503.155/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 11/06/2019)

“HABEAS CORPUS – [...] ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO PENAL – CAUSA PENAL COMPLEXA – EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO MULTITUDINÁRIO – INOCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU DE EVIDENTE ABUSO DE PODER [...] INOCORRÊNCIA DE EXCESSO IRRAZOÁVEL –
A complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do litisconsórcio penal passivo podem justificar eventual retardamento na conclusão do processo penal condenatório
, desde que a demora – motivada por circunstâncias e peculiaridades do litígio e desvinculada de qualquer inércia ou morosidade do aparelho judiciário – mostre-se compatível com padrões de estrita razoabilidade. Precedentes”
(STF – HC 144080 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 17/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-278 DIVULG 01-12-2017 PUBLIC 04-12-2017)

Em relação à afirmação de que a decisão constritiva é genérica e de que não se fazem presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, melhor sorte não lhe assiste.

O juízo singular decretou a prisão preventiva com fundamento na garantia da
ordem pública
, para
conveniência da instrução criminal
e para a
aplicação da lei penal
.

Em relação à
garantia da ordem pública
, o magistrado mostrou, com base em fatos concretos, a necessidade da prisão, demonstrada, dentre outros fatores, pela
reiteração delitiva
do paciente.

De fato, constatei, por meio de consulta realizada no sistema de acompanhamento processual deste Tribunal, que o paciente possui mesmo outras anotações criminais:
1)
autos n. 1879-19.2016.811.0028 (Código 123272), no qual foi condenado pela prática do crime do artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal (antiga redação), à pena de 7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, ainda pendente de trânsito em julgado; e
2)
autos n. 5351-91.2017.811.0038 (Código 142964), em que foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, I e II, (por três vezes), c/c o artigo 70,
caput
, ambos do Código Penal (1º fato); artigo 157 §2º, I e II, (por três vezes), c/c o artigo 70, caput, ambos do Código Penal (2ª parte) em continuidade delitiva; artigo 244-B, da Lei n. 8069/90 em concurso formal e artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, em concurso material, ambas em trâmite no Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT.

Por outro lado, o juízo singular justificou que a “
situação do ilícito relatado e a forma de sua ocorrência”
é fundamento para resguardar a
aplicação da lei penal
.

Contudo, verifiquei pelos documentos juntados nos autos que a tentativa de homicídio ocorreu às 7h da manhã, no estabelecimento comercial denominado “Padaria e Lanchonete da Antônia”, Bairro Areão, na Comarca de Poconé/MT, e que, por volta das 18h50, os policiais militares, em diligências ininterruptas, localizaram o paciente e efetuaram sua prisão, próximo ao “Bar da Verinha”, no bairro Jardim das Palmeiras, ainda no distrito da culpa.

Ocorre que o fato de o agente ter se evadido da cena do crime e ter sido preso
horas depois
e
na mesma Comarca
, não me afigura como fundamento suficiente para decretação de sua prisão preventiva para assegurar a
aplicação da lei penal
.

Do mesmo modo, a justificativa de que há “
risco possível de que o paciente venha a foragir do distrito da culpa, em face das circunstâncias destacadas na ocorrência
” também não serve de base empírica idônea, tratando-se de mera suposição, sem qualquer substrato fático para justificar a prisão sob o prisma da
conveniência da instrução criminal
.

Nesse sentido:

“[...] No caso, não foram apontados fatos concretos aptos a justificar a prisão preventiva do paciente, estando a decisão fundamentada na suposição de que, solto, ele comprometerá a instrução criminal e a aplicação da lei penal, o que configura nítido constrangimento ilegal [...]”
(STJ – HC 411.123/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 22/06/2018).

Assim, vislumbro presente um dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, qual seja, a
garantia da ordem pública
, notadamente em razão de sua comprovada
reiteração delitiva
.

Por fim, em relação à adoção de cautelares alternativas, convém salientar que estamos vivenciando uma situação excepcional no cenário nacional.

Como é cediço, não apenas nossa nação, como o restante do mundo, tem experienciado uma situação alarmante, decorrente da pandemia instalada pelo contágio do novo coronavírus (COVID-19), fato este que, inclusive, motivou o Conselho Nacional de Justiça a recomendar as providências listadas pelo próprio magistrado, a serem tomadas neste momento de caos, dentre elas, a reavaliação das prisões provisórias, já que a superlotação dos presídios pode acelerar o contágio e, consequentemente, a morte de alguns custodiados, devendo permanecer segregados apenas aquelas pessoas tidas de alta periculosidade e que, soltos, colocariam em risco a ordem pública.

Entretanto, no caso
sub judice
, não verificando que o paciente se encontra no denominado “grupo de risco” – tendo em vista que o impetrante não colacionou nenhum documento nesse sentido –, bem como constatada a necessidade da segregação cautelar para
garantia da ordem pública
– em razão de sua reiteração delitiva –, não há falar em emprego de medida diversa da prisão.

Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. RÉU COM OUTROS REGISTROS DE CRIMES
E DE ATOS INFRACIONAIS.
RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA
[...]
NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. COVID-19. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO
. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO [...]
Caso em que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, em razão o efetivo risco de reiteração criminosa, porquanto o agravante, além de possuir outros registros criminais por furto e tráfico de entorpecentes
, também possui registros de atos infracionais. Precedentes [...] Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação.
Todavia, essa relevante circunstância não tem o condão de permitir a revogação de todas as prisões cautelares. No presente caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o agravante se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ para fins de revogação da prisão preventiva
, ou concessão da prisão domiciliar,
pois não demonstrou estar inserido no grupo de risco
. Agravo regimental improvido”
(AgRg no HC 574.413/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020)

Neste viés, fácil é concluir que manten-se hígidos os motivos autorizadores da prisão preventiva do paciente, não se podendo falar, em nenhuma hipótese, em constrangimento ilegal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
LUCAS MORAIS RONDON
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020